Tribunal: STF
Processo: HC 64908
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-24
Data de publicação: 1987-04-24

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA DO S.T.F., NO CASO, PORQUE IMPETRADO
CONTRA SENTENÇA, CUJO MÉRITO FOI EXAMINADO EM REVISÃO CRIMINAL PELO
T.F.R., QUANTO, A CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS E A PROVA PERICIAL DA
MATERIALIDADE (ART. 119, I, 'H', DA C.F.).
INADMISSIBILIDADE, POREM, DO REEXAME DAS PROVAS PELO S.T.F., EM
'HABEAS CORPUS'. REEXAME, ADEMAIS, QUE, SE FOSSE POSSIVEL, NÃO
CONDUZIRIA A SOLUÇÃO FAVORAVEL AO PACIENTE, ANTE OS ELEMENTOS DOS
AUTOS, INCLUSIVE OS DE REVISÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE AS PENAS FORAM FIXADAS NA SENTENÇA SEM ADEQUADA
FUNDAMENTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, EM 'HABEAS CORPUS' ORIGINARIO, POR
VERSAR MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL (ART. 119, II, 'C', DA C.F.).
NÃO CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFICIO, NESSE PONTO (ART. 193, II, DA
C.F.), PORQUE, NA VERDADE, SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA A FIXAÇÃO
DAS PENAS.